Tribunal: TJBA
Processo: 8003874-07.2021.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8003874-07.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: LEANDRO CERQUEIRA ROCHEDO e outros Advogado(s): LEANDRO CERQUEIRA ROCHEDO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE URUÇUCA - BA Advogado(s): ACORDÃO HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRONUNCIADO COMO INCURSO NAS PENAS DO ART. 121, § 2º, INCISO IV DO CPB. IMPETRAÇÃO QUE VISA O RECONHECIMENTO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL NO CERCEAMENTO DO DIREITO DE LIBERDADE DO PACIENTE AO ARGUMENTO DO EXCESSO DE PRAZO PARA A CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. a aferição do EXCESSO DE PRAZO reclama um juízo de razoabilidade, como as peculiaridades da causa que possam influir na tramitação da ação penal. in casu, A PRIMEIRA FASE DO TRIBUNAL DO JÚRI FOI PROCESSADA SEM A CONSTATAÇÃO DE DESÍDIA POR PARTE DA AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA. ENCERRADO O judicium accusationis HOUVE A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, SENDO MANTIDA A PRONÚNCIA DO PACIENTE, AGUADANDO-SE A DESIGNAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO. a situação anômala de pandemia pelo novo coronavírus REQUER a incidência de razoabilidade na averiguação do excesso de prazo NA MARCAÇÃO DA SESSÃO DO JURI. recomendação ao juízo de piso para que confira prioridade no julgamento. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus tombados sob nº8003874-07.2021.8.05.0000, impetrado pelo Bel. LEANDRO CERQUEIRA ROCHEDO em favor do Paciente MARCOS FELIPE CRUZ FONTES DE OLIVEIRA em que aponta como autoridade coatora o MM Juiz de Direito da Vara do Júri da Comarca de Uruçuca/Ba (ID 13396295). ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em denegar a ordem de habeas corpus, com recomendação ao juízo de piso, de acordo com o voto da Relatora, vertido nos seguintes termos: Salvador, .